Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733344-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: N. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO BARRETO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Reporto-me à petição de ID 65890371, por meio da qual a impetrante informa o descumprimento da liminar de ID 64432375, oportunidade em que requer o sequestro de verba pública, no valor de R$ 559.928,04. É o relato do essencial. Por meio da decisão de ID 64432375, o eminente Desembargador Fabricio Fontoura Bezerra, no exercício da Relatoria eventual, deferiu "a liminar para determinar à autoridade impetrada que forneça a medicação indicada no relatório de ID 62778717, no prazo de 15 (quinze) dias, referente às 4 (quatro) primeiras doses, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” As informações prestadas pela d. autoridade coatora aduzem que, no momento, não há estoque disponível, existindo um processo administrativo em andamento que se encontra em fase de análise técnica da pesquisa de preços, e que, tão logo o processo de compra seja finalizado, o fármaco será dispensado à Impetrante pelo Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial. Posta a questão nestes termos, a Primeira Seção do colendo STJ, ao apreciar o REsp 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, pelo rito do recurso especial repetitivo (Tema Repetitivo 84/STJ), firmou a tese de que "Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação". Portanto, considera-se possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos para portadores de doença grave, havendo nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo essa obrigação, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente. Como indicado no Tema Repetitivo 84/STJ, cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar o bloqueio de verba pública para garantir a sua aquisição. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. 1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química. 2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.680.715/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.) Na hipótese, a impetrante necessita adquirir o medicamento SATRALIZUMABE, 14 injeções, após o deferimento da liminar, segundo alega, diante da inércia do poder público no cumprimento da ordem judicial e a urgência da medida, sob o custo estimado de R$ 559.928,04 (quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e quatro centavos). Todavia, não se observa qualquer indicativo de negligência por parte da Administração Pública para a aquisição do medicamento em questão. Com efeito, o Distrito Federal indicou motivos para a impossibilidade de cumprir a liminar no prazo concedido, cujo processo de compra da medicação encontra-se em regular trâmite administrativo. Frise-se tratar-se de medicamento de alto custo, o qual não está na lista de fármacos dispensados pelo Distrito Federal. Ademais, o eminente Desembargador prolator da liminar culminou ao ente público multa por descumprimento da obrigação de fazer. Portanto, por ora, não há que se falar em imposição de bloqueio de verbas públicas, face a cominação de astreintes pelo eminente Desembargador prolator da decisão liminar c/c ausência de demonstração, no caso concreto, de excepcionalidade que justifique a medida postulada, sem prejuízo de posterior reanálise do pedido após manifestação do Distrito Federal e do Ministério Público. Retornem os autos à egrégia 1a Câmara Cível para que inclua o presente “mandamus” em pauta presencial, com a máxima urgência, oportunidade em que a matéria central posta no “writ” será decidida de forma definitiva pelo órgão colegiado competente, e não monocraticamente. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator